Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-89.2023.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003877-89.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HELSON FERNANDO CANIZA - CPF: 495.142.532-72 (APELADO), RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), B3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 30.712.416/0001-01 (APELANTE), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), ERIKA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 062.207.881-09 (ADVOGADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), B3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 30.712.416/0001-01 (APELADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), HELSON FERNANDO CANIZA - CPF: 495.142.532-72 (APELANTE), RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE Apelação Cível no 1003877-89.2023.8.11.0050

APELANTE:
HELSON FERNANDO CANIZA
E B3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

ApeladoS:
OS MESMOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSAS DE BAIXO VALOR ECONÔMICO. RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Helson Fernando Caniza contra sentença da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, julgada parcialmente procedente para decretar a resolução do contrato e determinar a devolução parcial dos valores pagos, com retenção. O acórdão anterior manteve a sentença e majorou os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa. Após rejeição dos embargos de declaração, a Vice-Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em razão de divergência com a tese firmada no Tema 1076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base em percentual sobre valor da causa considerado irrisório, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, estabelece que não se admite a fixação por equidade dos honorários quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado, devendo-se aplicar os percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

O valor da causa (R$ 7.243,96) revela-se juridicamente definido, mas considerado muito baixo frente aos encargos do processo, justificando o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A demanda não apresenta complexidade fática acentuada, mas exigiu atuação diligente do patrono em diversas fases do processo, incluindo a fase recursal.

A fixação de honorários no percentual de 12% resultaria em valor irrisório e desproporcional ao trabalho realizado, destoando dos princípios da razoabilidade e da justa remuneração.

Diante disso, a fixação dos honorários em valor fixo de R$ 2.000,00 mostra-se adequada, proporcional e em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O arbitramento dos honorários deve considerar os critérios legais e o efetivo trabalho desenvolvido, de modo a garantir remuneração proporcional à atuação do advogado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE Apelação Cível no 1003877-89.2023.8.11.0050

APELANTE:
HELSON FERNANDO CANIZA
E B3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

ApeladoS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
HELSON FERNANDO CANIZA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores,
julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a resolução do contrato e a devolução de parte dos valores pagos, com retenção de percentual pelo promitente vendedor
.

Inicialmente, o presente recurso foi conhecido e desprovido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos do acórdão de ID 271703386, que manteve incólume a sentença e majorou os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Interposto Recurso Especial pela parte autora, sobreveio a decisão da Vice-Presidência deste Tribunal (ID 291708371), determinando o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da divergência entre o acórdão proferido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1076, relativamente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

No caso em comento, reabre-se o exame do acórdão anteriormente proferido exclusivamente para apreciação da legalidade da fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista a diretriz firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1076), cuja redação foi a seguinte:

"A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC (...)."

O art. 85, § 2o, do CPC, de sua parte, é categórico ao dispor que:

"Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

O valor da causa foi fixado em R$ 7.243,96, o que, embora juridicamente definido, revela-se diminuto frente aos encargos processuais enfrentados e, nesse contexto, deve ser considerado irrisório.

Ressalte-se que a controvérsia posta nos autos, embora jurídica e formalmente relevante, não apresenta complexidade fática acentuada, tratando-se de típica demanda de rescisão contratual sem necessidade de dilação probatória extensa ou produção de provas técnicas.

Ainda assim, a atividade advocatícia exigiu o manejo de petição inicial, impugnação, eventual sustentação oral e atuação em sede recursal, além do acompanhamento regular do feito, o que deve ser devidamente valorado.

A aplicação do percentual de 12%, tal como constou do acórdão original, resultaria em honorários de valor extremamente reduzido (pouco mais de R$ 869,00), em descompasso com os critérios da razoabilidade e da justa remuneração da advocacia.

À luz do art. 85, § 8o, do CPC, que autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, impõe-se o arbitramento do montante devido em valor fixo, proporcional ao trabalho desempenhado e compatível com o tempo e a dedicação empregados.

Diante disso, e considerando os critérios legais (grau de zelo, natureza da causa, trabalho desenvolvido e tempo exigido), reputa-se justo o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, em sede de retratação, para reformar o acórdão exclusivamente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro, por equidade, no valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em conformidade com o Tema 1076 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025